Tribunal: TJPA
Processo: 0000245-73.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000245-73.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCOS EDUARDO GOES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por MARCOS EDUARDO GOES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 46 trouxas de maconha e quantia em dinheiro fracionada. A Defesa suscita, preliminarmente, nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada foi precedida de fundada suspeita apta a legitimar a prova obtida; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar a prova pericial; e (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal independe de mandado quando há fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto que constitua corpo de delito, nos termos do art. 244 do CPP.

4. A denúncia anônima, quando específica e detalhada, legitima a atuação policial se corroborada por elementos concretos verificados no local, conforme jurisprudência do STJ.

5. A tentativa de ocultação do apelante ao avistar a guarnição, aliada à visualização da corré tentando se desfazer de entorpecente e ao contexto de prévia denúncia de comercialização em endereço certo, configura elemento objetivo apto a caracterizar fundada suspeita.

6. A dinâmica fática descrita evidencia situação típica de flagrante delito e afasta a hipótese de abordagem aleatória ou fishing expedition.

7. A eventual irregularidade na cadeia de custódia não acarreta nulidade automática, exigindo demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência do STJ.

8. A existência de auto de apreensão, termo de exibição, laudo de constatação preliminar e laudo toxicológico definitivo regularmente subscritos por perito oficial, confirmando tratar-se de cannabis sativa, demonstra a integridade da prova, inexistindo indício de adulteração ou comprometimento do material.

9. A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos periciais que atestam a natureza entorpecente da substância apreendida.

10. A autoria emerge dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, coerentes e harmônicos com os elementos materiais, constituindo meio de prova idôneo segundo orientação consolidada do STJ.

11. A quantidade de 46 porções individualizadas de maconha, a forma de acondicionamento e a apreensão de dinheiro fracionado evidenciam a destinação mercantil da droga, configurando o tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal fundada em denúncia anônima específica, corroborada por elementos concretos como tentativa de fuga ou ocultação, é válida nos termos do art. 244 do CPP.

2. A alegada quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo, não ensejando nulidade automática da prova.

3. O depoimento policial prestado em juízo, quando coerente e harmônico com o conjunto probatório, é meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 4. A apreensão de diversas porções individualizadas de entorpecente e dinheiro fracionado evidencia a destinação mercantil e configura o crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 158-A a 158-F e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.934.361/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 21/10/2025, DJEN 19/12/2025; STJ, HC n. 1.001.957/AM, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 29/10/2025, DJEN 4/11/2025; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 215.087/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 1º/10/2025, DJEN 7/10/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.677.012/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 3/6/2025, DJEN 5/8/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/8/2025, DJEN 18/8/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MARCOS EDUARDO GOES DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
, que julgou procedente a denúncia, condenando o Apelante à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006. Posteriormente, a pena privativa de liberdade foi convertida em duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa no valor de 30 (trinta) dias-multa.

Consta dos autos que, em 09 de janeiro de 2021, por volta de 01h00min, na Travessa Quintino Bocaiúva, bairro Jurunas, em Belém/PA, policiais militares, durante ronda ostensiva, teriam visualizado movimentação compatível com comércio ilícito de entorpecentes, circunstância que ensejou abordagem dos investigados. Segundo o boletim de ocorrência e o auto de prisão em flagrante, foram apreendidas 48 porções de substância posteriormente identificada como maconha, acondicionadas em embalagens individuais de papel alumínio, além da quantia de R$ 85,00 em espécie. Em razão dos fatos,
IVETE REGINA ALVES DO ROSÁRIO e MARCOS EDUARDO GOES DOS SANTOS
foram conduzidos à autoridade policial, sendo lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante.

O procedimento investigatório foi regularmente instaurado, com colheita de depoimentos das testemunhas policiais e lavratura dos termos de qualificação e interrogatório. Consta dos autos laudo pericial de constatação e posterior laudo definitivo atestando a natureza entorpecente da substância apreendida, confirmando tratar-se de cannabis sativa. Foi entregue nota de culpa aos autuados e observadas as formalidades legais inerentes à prisão em flagrante.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia imputando aos acusados a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, recebida pelo Juízo competente. Sobreveio decisão revogando a prisão preventiva anteriormente decretada, com expedição de alvará de soltura, prosseguindo-se à instrução processual.

Durante a fase instrutória, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação, especialmente os agentes policiais responsáveis pela abordagem, bem como realizados os interrogatórios dos réus em audiência de instrução e julgamento. A defesa sustentou ausência de prova segura acerca da destinação mercantil da droga, afirmando tratar-se de hipótese que não ultrapassaria o porte para consumo pessoal, além de questionar a robustez da prova exclusivamente testemunhal policial.

Encerrada a instrução, o MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou alegações finais pugnando pela condenação, ao passo que a defesa reiterou pedido de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

Sobreveio sentença condenatória, proferida em 25/03/2024, na qual o Juízo de primeiro grau reconheceu a materialidade delitiva com base nos laudos periciais acostados aos autos e afirmou a autoria a partir da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, reputando coerentes e harmônicos os depoimentos dos policiais. A decisão concluiu pela caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, fixando pena privativa de liberdade nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas.

Irresignado, MARCOS EDUARDO GOES DOS SANTOS interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, a inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar a finalidade mercantil da substância apreendida e a necessidade de absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal ou a revisão da dosimetria da pena.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença por entender suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A Defesa sustenta que inexistiam fundadas razões para a abordagem policial, o que tornaria ilícita a busca pessoal e, por derivação, imprestável a prova obtida.

O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que denúncia anônima, isoladamente, não autoriza a busca pessoal, mas pode legitimar a atuação policial quando corroborada por elementos concretos verificados no local.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a abordagem é válida quando precedida de circunstâncias objetivas que confirmem a suspeita inicial, exigindo-se a demonstração de elementos externos verificáveis que indiquem situação de flagrância.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ESPECÍFICA. JUSTA CAUSA NA AÇÃO POLICIAL. AGRAVO PROVIDO.

1. A validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.

2. No caso concreto, a busca pessoal empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões, uma vez que a diligência foi realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria na posse de material ilícito.

3. A hipótese não reporta uma situação de abordagem pessoal alimentada por informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade.

Também não se observa a hipótese de revista exploratória ou de fishing expedition. Muito pelo contrário, tomando-se em conta o que foi registrado no acórdão recorrido, a ação policial foi especificamente direcionada às pessoas apontadas, em denúncia anônima, como portadoras de material ilícito, em local público e determinado, conhecido, aliás, por ser ponto de venda de drogas, suspeita que se confirmou com a apreensão de 19 porções de maconha na posse do réu e outras 7 porções na posse do corréu, além de R$ 49,00.

4. A desconstituição das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com o recurso especial.

5. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação originária.

(AgRg no AREsp n. 2.934.361/AP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 19/12/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, conforme descrito na denúncia, a guarnição recebeu denúncia anônima detalhada indicando comercialização de drogas em endereço específico. Ao chegar ao local, os policiais visualizaram IVETE REGINA ALVES DO ROSÁRIO tentando se desfazer de três trouxas de substância entorpecente e, simultaneamente, o apelante tentando ocultar-se na lateral da residência.

A conduta de evasão, aliada ao comportamento da corré e ao contexto de denúncia prévia, constitui elemento objetivo apto a caracterizar fundada suspeita, legitimando a busca pessoal.

O Supremo Tribunal Federal assentou que a fundada suspeita deve estar apoiada em elementos concretos extraídos da realidade fática e não em impressões subjetivas. No presente caso, a dinâmica descrita ultrapassa mera intuição policial, revelando situação típica de flagrante delito.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente decidido que a tentativa de ocultação ou fuga no momento da abordagem constitui elemento apto a autorizar a busca pessoal, quando contextualizada com outras circunstâncias indicativas de ilícito.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que manteve a condenação do paciente a 1 ano e 8 meses de reclusão como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. O impetrante sustenta a ilegalidade da revista pessoal por ausência de "fundadas razões", em violação do art. 244 do Código de Processo Penal, requerendo a nulidade das provas obtidas e derivadas, com a consequente absolvição do paciente.

3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem.

II.Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial foi precedida de fundada suspeita, apta a legitimar a obtenção das provas utilizadas na condenação do paciente.

III. Razões de decidir

5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso previsto em lei, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se o não conhecimento da impetração.

6. A busca pessoal é válida quando realizada com base em fundada suspeita, conforme os arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. No caso concreto, a tentativa de fuga do paciente ao avistar os policiais justificou a abordagem e a apreensão de drogas, configurando justa causa para a revista e a licitude das provas.

7. Foram apreendidas na posse do paciente 78 porções de substâncias entorpecentes, além da quantia de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais) em dinheiro.

8. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que permita a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

9.Resultado do Julgamento: Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 1.001.957/AM, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.) (grifo nosso)

A prova colhida não decorreu de abordagem aleatória, mas de contexto fático objetivo que evidenciava situação de flagrância.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por ilicitude da busca pessoal.

II.2 DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Sustenta a Defesa nulidade por suposta inobservância da cadeia de custódia da substância apreendida.

A Lei nº 13.964/2019 introduziu os arts. 158-A a 158-F no CPP, disciplinando a cadeia de custódia. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventual irregularidade na cadeia de custódia não acarreta nulidade automática, exigindo demonstração concreta de prejuízo.

Direito processual penal. Agravo regimental. Trancamento de ação penal. Nulidade de provas. Cadeia de custódia. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, manejado em oposição a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2. Paciente acusado de fotografar e filmar sua enteada, adolescente de 16 anos, em posições de cunho sexual, armazenando as imagens em seu celular e e-mail, acessados pela mãe da vítima, que possuía as senhas dos dispositivos.

3. O Tribunal de origem rejeitou a alegação de nulidade das provas obtidas por acesso ao celular do paciente sem autorização judicial, considerando que a materialidade delitiva estava incorporada no próprio aparelho, sendo prescindível autorização judicial. Também afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia, por ausência de comprovação de adulteração ou prejuízo à prova.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acesso ao celular do paciente sem autorização judicial configura nulidade das provas;

e (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar as provas e justificar o trancamento da ação penal.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do STJ admite que, quando a materialidade delitiva está incorporada na própria coisa, como em fotografias armazenadas no celular, a autorização judicial para apreensão do dispositivo não é imprescindível.

6. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova. Não foi demonstrado qualquer indício de adulteração ou prejuízo à prova coletada.

7. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há comprovação inequívoca da atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou absoluta falta de provas, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A autorização judicial para apreensão de dispositivo eletrônico não é imprescindível quando a materialidade delitiva está incorporada na própria coisa.

2. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, salvo comprovação de adulteração ou prejuízo à prova.

3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou absoluta falta de provas.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 215.087/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, no qual se questiona a condenação por tráfico de drogas, pleiteando a desclassificação para posse de droga para consumo próprio.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de lacre nas amostras periciais configura quebra da cadeia de custódia, apta a invalidar o laudo pericial; (ii) analisar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, frente à quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como à existência de atos infracionais praticados pelo réu; (iii) definir se o regime inicial fechado para cumprimento da pena é compatível com as circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia.

4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado.

5. A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a condenação por tráfico, sendo necessário algum elemento que demonstre o intuito mercantil do porte ou posse da substância proscrita. No caso, não foram encontrados elementos que comprovem a destinação comercial da droga.

6. A ausência de elementos que demonstrem de forma inequívoca que o acusado exercia a traficância impõe a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental provido para desclassificar a conduta do recorrente para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.

Tese de julgamento: "1. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura quebra da cadeia de custódia, salvo demonstração concreta de prejuízo. 2. A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a condenação por tráfico sem elementos que demonstrem o intuito mercantil. 3. A desclassificação para posse de droga para consumo próprio é cabível na ausência de prova inequívoca de traficância".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 741.686/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 12/08/2021; STJ, HC 705.522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021.

(AgRg no AREsp n. 2.677.012/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 5/8/2025.)

No caso dos autos, não há qualquer elemento que indique adulteração, substituição ou comprometimento da substância apreendida.

Constam nos autos auto de apreensão, termo de exibição, laudo de constatação preliminar e laudo definitivo toxicológico regularmente subscrito por perito oficial, confirmando tratar-se de cannabis sativa.

A Defesa não demonstra, de forma objetiva, qualquer quebra de rastreabilidade que tenha comprometido a integridade do material examinado, limitando-se a alegação genérica.

Inexistindo demonstração de prejuízo concreto, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief.

Rejeito, pois, a preliminar.

III. MÉRITO

III.1 DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA MANTER A CONDENAÇÃO

A materialidade está comprovada pelos laudos periciais que atestam a natureza entorpecente da substância apreendida ( ID 55424234 - Pág. 3)

A autoria emerge da prova testemunhal policial colhida sob o crivo do contraditório e harmônica com os elementos materiais.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que o depoimento de policiais é meio de prova idônea, desde que coerente, firme e corroborado por outros elementos dos autos.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A Corte estadual condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas, considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que indicam a destinação para entrega a terceiros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

4. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

5. A configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige a comprovação da mercancia da substância, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo legal.

6. O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais é prova idônea para condenação, salvo demonstração de parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de mercancia".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

RISTJ, art. 34, XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.

(AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, os policiais relataram de forma convergente a dinâmica da abordagem e a apreensão de 46 trouxas de maconha em poder do apelante, além de quantia em dinheiro fracionada.

A quantidade de porções individualizadas, a forma de acondicionamento e o contexto de comercialização apontado pela denúncia e confirmado em juízo evidenciam destinação mercantil.

Assim, a condenação deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por MARCOS EDUARDO GOES DOS SANTOS e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026